Tribunal: TJBA
Processo: 8003378-23.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003378-23.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

APELADO: A. S. S. S. e outros

Advogado(s)
:
MARIANA COSTA OLIVEIRA COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUTORA. CRIANÇA PORTADORA DE EPILEPSIA REFRATÁRIA DE DIFÍCIL CONTROLE. MEDICAMENTO IMPORTADO DERIVADO DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. TEMA 990 DO STJ. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO
DISTINGUISHING
. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO DO MEDICAMENTO PARA USO PRÓPRIO, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, É MEDIDA QUE EMBORA NÃO SUBSTITUA O REGISTRO, EVIDENCIA A SEGURANÇA SANITÁRIA DO FÁRMACO, PORQUANTO PRESSUPÕE A ANÁLISE DA AGÊNCIA REGULADORA QUANTO À SUA SEGURANÇA E EFICÁCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO NO VALOR DE R$20.000,00. (VINTE MIL REAIS). REDUÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA, NO PARTICULAR.
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos a Apelação nº
8003378-23.
2022.805.0103,
no qual figura como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A

e apelada
ANA SOFIA SOUZA SANTOS (REPRESENTADA POR FLAVIA ALESSANDRA NASCIMENTO SOUZA),

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
a apelação.

Sala de Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça